Tribunal: TJES
Processo: 5028640-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028640-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PELISSARI SPA SERVICOS DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEF. TEMA 202 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, que, nos autos de execução fiscal movida contra Pelissari Spa Serviços de Beleza EIRELI, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Vitória, na condição de exequente em ação de execução fiscal extinta sem resolução do mérito, pode ser validamente condenado ao pagamento de custas processuais, à luz da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 202 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta expressamente a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, excetuando-se apenas a hipótese de ressarcimento de despesas realizadas pela parte contrária, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 202, reconhece que a Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios é isenta do recolhimento de custas judiciais estatais nas ações de execução fiscal, mesmo quando estas tramitam perante a Justiça Estadual e ainda que extintas sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

A referida isenção se aplica inclusive às hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito, inexistindo obrigação de ressarcimento quando não houver despesas suportadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.04.2010 (Tema 202); STJ, AgInt no AREsp nº 1.000.602/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2020; TJES, ApCiv nº 5003134-15.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 02.07.2024; TJES, ApCiv nº 500007-74.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 31.07.2024; TJES, ApCiv nº 5021483-61.2022.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (id. 11351460) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de execução fiscal
ajuizada contra a
PELISSARI SPA SERVICOS DE BELEZA EIRELI
, extinguiu processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC, e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

Da análise dos autos, entendo assistir razão à irresignação estampada no recurso, porquanto, conforme disciplina o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal,
apenas quando vencida
, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, nas execuções fiscais, a teor do que dispõe supramencionado dispositivo legal, a regra é de que a Fazenda Pública não se sujeite ao pagamento das custas processuais, excepcionando-se tal situação nas hipóteses de ressarcimento das despesas assumidas pela parte contrária, a teor do que dispõe seu parágrafo único, o que não reflete, nesta hipótese, o caso concreto.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

A propósito, na mesma linha de entendimento posicionou-se esta c. 2ª Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra José Augusto de Souza por abandono da causa, reconhecendo a inércia do exequente e condenando-o ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do Município apta a ensejar a extinção da execução fiscal por abandono da causa; e (ii) definir se o ente público pode ser condenado ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. A Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do autor para a extinção por abandono da causa, não se aplica às execuções fiscais não embargadas.

6. O Município de Vitória faz jus à isenção de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e do entendimento consolidado no Tema 202 do STJ, pois não há despesa a ser ressarcida à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a inércia do exequente por prazo superior a trinta dias, devidamente constatada nos autos.

2. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 202 do STJ.

(TJES, Apelação Cível n. 0002375-59.2007.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO - ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – TEMA 202, STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 39, caput, da Lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 202, pacificara o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 500007-74.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, j. em 31.07.2024)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes.

2. Caso dos autos em que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais em favor do município exequente.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0908355-25.2009.8.08.0045, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 01.09.2023)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas execuções fiscais, a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. 2. Foi firmada orientação neste sentido, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob rito dos repetitivos (Tema nº 202), pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Excluído o ônus de pagamento das custas. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível n. 5003134-15.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 02.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. TEMA 202 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra o Banco Safra S. A., extinguiu o processo sem resolução do mérito e o condenou ao pagamento das custas processuais, com base no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.054 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, à luz da isenção conferida pelo art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do entendimento firmado no Tema 202 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 39 da Lei n. 6.830/1980 estabelece a isenção da Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, cuja natureza seja de taxa judiciária, ainda que a execução fiscal tramite na Justiça Estadual. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 202, pacificou o entendimento sobre a aplicabilidade da referida isenção em ações de execução fiscal, incluindo os casos de extinção sem resolução do mérito. 5. A sentença merece reforma no ponto em que condenou o Município ao pagamento de custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido para excluir da sentença a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: Em ações de execução fiscal, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei n. 6.830/80 e o entendimento firmado no Tema 202 do STJ.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei n 6.830/80, art. 39; CPC, art. 485, IV; CTN, art. 151, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 202 (REsp nº 1.107.543/SP). (TJES, Apelação cível nº 5000561-66.2017.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior, DJe 03-12-2024). TJES, Apelação Cível nº 5023409-14.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 11-06-2024. TJES, Apelação Cível nº 5005876-42.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 13-08-2024.
(TJES, Apelação Cível n. 5021483-61.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. em 20.03.2025)

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitória
e
lhe dou provimento
, para reformar o capítulo da sentença recorrida que condenou o Município ao pagamento das custas processuais, isentando-o do encargo.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)